Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700347-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAINA MATOS FERNANDES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I,J,L D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora TAINA MATOS FERNANDES contra o Réu CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I,J,L, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória n° 0703870-82.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela Agravante/Autora em sua petição inicial. As partes foram intimadas para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento no Despacho de ID 15588229, nos termos dos Arts. 10 e 933 do CPC visto que houve prolação de Sentença na origem. Em petição de ID 15826085, a parte Agravante informou que não possui interesse no prosseguimento do presente recurso. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que prolatada Sentença nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada Sentença em ato posterior à interposição deste Agravo de Instrumento que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2020 14:11:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador